Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante apontado no petitório coligido aos autos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP[1], restara a empresa equivocadamente cadastrada como parte por ocasião da interposição do vertente agravo de instrumento, porquanto o cumprimento de sentença subjacente é manejado pela Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER[2]. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações e retificações cabíveis, alterando-se o polo passivo a fim de que passe a constar como parte agravada a Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER, entidade legitimada a atuar no feito. Acudida essa diligência, intime-se a entidade associativa nomeada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Acudidas essas diligências e expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada individualizada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45402103 (fl. 68). [2] - ID Num. 140599429 (fls. 1.980/1.983), Cumprimento de Sentença no 0039627-26.2002.8.07.0016.